Tribunal: STF
Processo: HC 213289
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.3.2022 por Jackson José Schneider Seilonski, advogado, em benefício de Cleverson Ferreira Macedo, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.3.2022, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 157.727/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 15.9.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva em 16.9.2021.



    3. Em 20.9.2021, o Ministério Público de Santa Catarina apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC (Ação Penal n. 5014029-54.2021.8.24.0045) em 22.9.2021. Narrou-se na inicial acusatória:



    “FATO 1



    No dia 15 de setembro de 2021, por volta das 10 horas da manhã, o denunciado CLEVERSON FERREIRA MACEDO, de forma livre, consciente e voluntária, em comunhão de esforços com os adolescentes J V dos S M (de 15 anos), S E D C (de 17 anos), K dos S R (de 16 anos) e J A de S B (de 17 anos), com manifesta vontade de assenhorar-se do patrimônio alheio, dirigiu-se à loja Koerich, localizada na Avenida Atílio Pagani, s/n, bairro Pagani, em Palhoça/SC, onde o grupo, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo (revólver), subtraiu, para si, 28 (vinte e oito) Smartphones, 1 (uma) antena digital, 1 (uma) fritadeira e R$ 115,00 (cento e quinze reais), todos pertencentes ao estabelecimento comercial.



    Na oportunidade, o denunciado CLEVERSON FERREIRA MACEDO, na companhia dos adolescentes, dirigiu-se à loja Koerich, localizada na Avenida Atílio Pagani, s/n, bairro Pagani, em Palhoça/SC e, já no interior do estabelecimento, anunciaram o assalto, exigindo que lhes fosse entregue o dinheiro que estava no caixa, momento em que foram subtraídos R$ 115,00 (cento e quinze reais) em espécie.



    Na sequência, o denunciado CLEVERSON FERREIRA MACEDO e os adolescentes passaram a exigir dos funcionários a entrega de aparelhos celulares, mediante grave ameaça, vez que um dos indivíduos levantou a camisa e exibiu o revólver que portava, todos fugindo, logo depois, do local, na posse dos bens subtraídos.



    Para a fuga, o denunciado e os adolescentes utilizaram o veículo GM/Corsa, de placas JVN-7895. Momentos após o crime, foram localizados e abordados na Avenida Atílio Pagani, na cidade de Palhoça/SC, quando alcançavam a rótula do Sitrampa - Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal. Em revista ao interior do veículo, os policiais militares lograram êxito em apreender os itens subtraídos da loja Koerich, além de 1 (uma) arma de fogo e 6 (seis) munições, calibre .38.



    FATO 2



    Em razão do Fato 1, o denunciado CLEVERSON FERREIRA MACEDO, de forma livre, consciente e voluntária, corrompeu e facilitou a corrupção dos adolescentes J V dos S M (de 15 anos), S E D C (de 17 anos), K dos S R (de 16 anos) e J A de S B (de 17 anos), praticando com eles o crime de roubo previsto no artigo 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I” (fls. 5-7, e-doc. 7).



    4. Em 14.10.2021, o juízo processante negou pedido de revogação da custódia cautelar do paciente (fls. 167-168, e-doc. 7). 



    5. Com a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5055798-80.2021.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegado pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual em 18.11.2021. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, INC. I DO CP E ART. 244 DO ECA). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUERIDA A REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA BEM DELINEADOS NOS AUTOS. PERICULUM LIBERTATIS ATRIBUÍDO AO RISCO À ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES (5 PESSOAS, SENDO 4 DELAS ADOLESCENTES) E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MODUS OPERANDI QUE REVELA A PERICULOSIDADE DOS AGENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE EVIDENCIA MAIOR RISCO À ORDEM PÚBLICA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. BONS PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR O RISCO. PRISÃO MANTIDA. ADUZIDA A NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO. AVALIAÇÃO QUE PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE AFASTADA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 4).



    6. Contra o acórdão do Tribunal catarinense foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 157.727/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.3.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao recurso ordinário.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 15.3.2022. 



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega “ausência de fundamentação, além de que a decisão combatida não se respalda perante os argumentos levados ao conhecimento de sua Excelência e pela firme a atual jurisprudência sobre o tema. Conforme se demonstrará as instancias ordinárias usaram de argumentos desconexos e fora de sintonia com os autos para justificar a prisão da recorrente” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a prisão preventiva, mesmo quando admitida pelo ordenamento processual penal deve estar revestida de validade e fundamentação, [ou] seja, é necessário que o decreto apresente mais do que o óbvio que se pode retirar da norma, a qual deve ser interpretada e aplicada à luz das garantias que vigem em nosso sistema de que a prisão deve ser usada como última das medidas, não como primeira” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que “na origem o fundamento apresentado para o fim de indeferir o pedido do recorrente limitou-se a invocar argumentos genéricos, os quais, com a devida vênia, se prestariam para fundamentar qualquer decisão que fosse pela prisão, não apontando nenhum elemento adicional para além” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que “o paciente teria ficado aguardando no veículo que os demais comparsas realizassem o delito de roubo, e assim, nesse cenário não teria a possibilidade de ter empregado os meios exigidos para tipificar o ilícito penal, já que é elementar o uso da violência e grave ameaça e, estando ele distante do local, não há falar em necessidade de afastamento do convívio social e lançado na prisão. E, não tendo o paciente praticado a dita violência ou grave ameaça, não haveria fala em gravidade da conduta a ensejar sua prisão consubstanciada na afirmativa do periculum libertatis, já que não restou definido a atuação do paciente em incutir na vítima o temor da ação. E nesse compasso, o paciente vem sendo mantido segregado unicamente em razão da pena cominada abstratamente ao delito, em tese, praticado, sem que tenha sido claramente indicado, para além do que exposto, a real necessidade da prisão” (sic, fl. 10, e-doc. 1). 



    Salienta que “o paciente é pessoa primária, tem bons antecedentes, possuía trabalho e renda ao tempo dos fatos, conforme se infere da documentação apresentada. Possui ainda vinculo com a comarca, de modos que não haveria nenhuma pretensão de furtar-se a futura aplicação da lei penal” (sic, fl. 10, e-doc. 1). 



    Para demonstrar a razoabilidade dos argumentos apresentados, menciona julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Assim, a vista do exposto, requer: (...)



    Seja concedia a ordem em caráter liminar para revogar o decreto prisional e conceder a liberdade provisória com ou sem imposição de cautelares do art. 319 do CPP; (...)



    Ao final, seja concedida definitivamente a ordem, uma vez que se trata de manifesta decisão ilegal; 



    Em caso de não conhecimento da impetração, seja concedida a ordem ex officio art. 654, § 2º do CPP, nos termos supra” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.3.2022, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 157.727/SC.



    Essa decisão transitou em julgado em 15.3.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie vertente.



    11. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    O impetrante não juntou aos autos a decisão pela qual convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, limitando-se a apresentar a decisão de indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar (fls. 165-168, e-doc. 7). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    12. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente com base na transcrição do decreto de prisão preventiva existente na decisão impugnada.



    13. Tem-se no ato apontado como coator que a custódia cautelar do paciente foi decretada como forma de garantir a ordem pública, enfatizando-se a violência utilizada na prática delituosa:



    “Sobre os fundamentos da segregação cautelar, a prisão preventiva do conduzido é necessária, embora não ostente ele antecedentes criminais, para a garantia da ordem pública, a fim de garantir a tranquilidade social, diante da violência utilizada na prática delituosa, com apresentação de arma de fogo e intimidação ostensiva de várias pessoas que se encontravam no estabelecimento comercial, o que evidencia a periculosidade da ação, além da presença de outros quatro adolescentes, configurando alta reprovabilidade da conduta.



    Finalmente, presente os requisitos para decretação da prisão preventiva, as medidas cautelares diversas da prisão, por ora, não atendem à suficiência da medida (art. 282, inc. I, do CPP)” (fl. 2, e-doc. 8). 



    O decreto prisional foi ratificado pela decisão do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC (Ação Penal n. 5014029-54.2021.8.24.0045), que, em 14.10.2021, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva:



    “Em que pesem os argumentos da defesa, não vê este juízo qualquer motivo apto a determinar a revogação da prisão decretada, ao menos por ora. 



    A prova da existência dos crimes em questão e os indícios suficientes de autoria encontram amplo respaldo nas provas até então produzidas, notadamente no boletim de ocorrência (p. 3-7 do APF), no auto de exibição e apreensão (p. 21-22 do APF), no termo de reconhecimento e entrega (p. 23-24 do APF) e nos depoimentos prestados na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. 



    No que tange aos pressupostos/fundamentos da prisão, verifico que, após a decisão que decretou a prisão preventiva, proferida em 16/9/2021, não houve qualquer alteração fática que possa acarretar na concessão da liberdade de Cleverson Ferreira Macedo, bem como que as circunstâncias do fato não recomendam a revogação almejada pela defesa. 



    Conforme já analisado anteriormente, o roubo em análise foi praticado mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo, e em concurso de agentes, com a participação, em tese, de 4 adolescentes, em estabelecimento comercial movimentado, à luz do dia, o que constituiu motivo suficiente e forte o bastante para recomendar a excepcional medida de prisão, notadamente diante da extrema periculosidade do agente. 



    Nesse cenário probatório, a soltura do indiciado, notadamente neste momento processual em que sequer iniciou a instrução, deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, bem como colocaria em risco toda a coletividade. 



    Em caso semelhante, assim decidiu o e. Tribunal de Justiça: (…)



    Registra-se, por fim, que, ‘a manutenção da segregação cautelar não constitui afronta ao princípio constitucional de presunção de inocência, nem as circunstâncias de ser réu primário, possuir residência fixa e ocupação lícita impedem a medida cautelar, quando presentes seus pressupostos’ (HC n.º 2009.013823-4, Des. Carlos Alberto Civinski). 



    Assim, INDEFIRO o pedido de soltura. 



    Caracterizada a imprescindibilidade da manutenção da prisão cautelar, resta prejudicada a análise da aplicação de medidas cautelares diversas” (fls. 167-168, e-doc. 7). 



    14. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a custódia preventiva em 18.11.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 5055798-80.2021.8.24.0000. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Antônio Zoldan da Veiga:



    “O paciente foi preso e denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal, e no art. 244-B, caput, da Lei n.8.069/1990. 



    Os pressupostos da prisão - materialidade e indícios de autoria - encontram-se bem delineados nos autos do Inquérito Policial, em que foi lavrado boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão dos bens roubados, termo de reconhecimento e entrega, sendo ouvida a vítima e os policiais que realizaram o flagrante (doc. 2 do IP n.5013841-61.2021.8.24.0045). 



    O crime de roubo circunstanciado é punido com pena máxima superior a 4 anos anos, o que permite concluir pelo preenchimento do requisito previsto no art. 313, I, do CPP. 



    No mais, quanto ao periculum libertatis, o Juiz de primeiro grau entendeu haver risco à ordem pública decorrente de eventual soltura do paciente, em razão da gravidade concreta da conduta, o que estabeleceu nos seguintes termos (doc. 4 do IP n. 5013841-61.2021.8.24.0045): (…)



    Ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva, o Magistrado a quo assim se manifestou (doc. 30 da Ação Penal n. 5014029-54.2021.8.24.0045): (…)



    A despeito da argumentação defensiva, é certo que ambas as decisões apresentaram fundamentos suficientes para justificar a necessidade da prisão cautelar do paciente, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente. 



    Isso porque o crime de roubo foi praticado em concurso de pessoas (5),mediante o emprego de arma de fogo, em estabelecimento comercial, durante o dia. 



    O modus operandi utilizado pelo grupo, portanto, denota a periculosidade dos agentes, dada sua audácia e destemor, bem como em razão do uso de arma de fogo em local movimentado, o que gerou estado de perigo para todos os presentes na loja. 



    No mais, o paciente estava acompanhado de quatro adolescentes, o que torna ainda mais reprovável sua conduta e, de fato, causou maior temor nas vítimas. 



    De outro lado, é necessário reforçar entendimento já sedimentado por esta Corte, no sentido de que os bons predicados como primariedade, endereço fixo e emprego lícito não são capazes de afastar a necessidade da prisão, quando demonstrado o periculum libertatis decorrente da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa” (fls. 2-3, e-doc. 5). 



    15. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ressaltando a gravidade concreta da conduta praticada:



    “Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.



    Constou do decisum que a prática delituosa se deu ‘com apresentação de arma de fogo e intimidação ostensiva de várias pessoas que se encontravam no estabelecimento comercial, o que evidencia a periculosidade da ação, além da presença de outros quatro adolescentes, configurando alta reprovabilidade da conduta’ (e-STJ fl. 302). 



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública” (fl. 3, e-doc. 8).



    16. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos crimes perpetrados e na periculosidade do agente.



    17. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta, constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, mostra-se cabível receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. 



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – CRIME DE ROUBO. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerado o crime de roubo, cometido mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (RHC n. 142.712, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar.



    2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia.



    3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2014). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora